Tribunal: TJBA
Processo: 8046775-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046775-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DA CRUZ Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. NATUREZA ESTATUTÁRIA DA RELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Vara de Relação de Consumo e determinou a remessa dos autos à Vara Cível, em ação ordinária visando à restituição de contribuições associativas e indenização por danos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a relação entre as partes possui natureza consumerista, justificando a competência da Vara de Relação de Consumo, ou se se trata de vínculo associativo, de natureza estatutária. III. Razões de decidir A relação entre a agravante e a agravada não configura relação de consumo, pois não se identificam elementos caracterizadores de prestação de serviços típicos de mercado. A natureza jurídica do vínculo é estatutária, nos termos dos arts. 53 e seguintes do Código Civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência do STJ e do TJBA confirma a inaplicabilidade das normas consumeristas em relações meramente associativas, sem finalidade lucrativa ou oferta ao público em geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8046775-82.2024.8.05.0000, em que figura como recorrente Maria Terezinha da Cruz, e como recorrido CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas. MM-02